Tribunal: TJDFT
Processo: 0709698-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0709698-53.2019.8.07.0001 AP Apelante UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA Apelados JOSÉ LEAL NETO, ANA PAULA ARAUJO LEAL BORGES, JOSÉ LEAL FILHO e SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Decisão Indefiro o pedido Id. 16240776, tendo em vista que os autos me foram distribuídos durante as férias do eminente Desembargador Gilberto Oliveira e devem, portanto, permanecer com esta Relatora. Ocorre que no período de férias a distribuição será realizada entre todos os desembargadores e juízes de direito substitutos de segundo grau que atuem no mesmo órgão. Logo, a Apelação não será distribuída ao relator dos agravos de instrumento relacionados ao processo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora